Tribunal: TJMT
Processo: 0001461-82.2014.8.11.0018
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001461-82.2014.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA DO SOCORRO LEITE OLIVEIRA - CPF: 025.548.231-03 (APELADO), MARCIA DE CAMPOS LUNA - CPF: 894.849.241-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, I, DO CPC –

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO ANTECEDENTE À PROPOSITURA DA AÇÃO – REJEITADA -
TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA SENTENÇA - RECEBIMENTO DO RECURSO NO EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO ACIDENTE DE TRÂNSITO / TRAJETO

-

SENTENÇA TRABALHISTA - EFICÁCIA PERANTE O INSS - EFICÁCIA REFLEXA DA DECISÃO JUDICIAL - ELEMENTOS QUE ATESTAM A QUALIDADE DE SEGURADO -
INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO
–

REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS
-
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ –
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO -
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE -
REMESSA NÃO CONHECIDA – RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

1 -
Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

2 -

Se inexiste condenação para pagamento de parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação, deve ser rejeitada a preliminar de prescrição.

3 -
Quando a antecipação de tutela for concedida na sentença, o recebimento da apelação se dá no efeito devolutivo, nos termos do art.
1012
,
§ 1o
, inciso
V
do
CPC/2015
.

4 -
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430
/2006, que incluiu o artigo
41-A
na Lei
8.213
/1991.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

4 - Sabe-se que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

5 -

O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juara
que, nos autos da
Ação Previdenciária de Natureza Pecuniária – Requerimento de Auxílio-Doença E/OU Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Antecipação de Tutela n. 0001461-82.2014.8.11.0018
, ajuizada por
Maria do Socorro Leite Oliveira,
julgou totalmente procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

[...]

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a Requerida a pagar a autora segurada MARIA DO SOCORRO LEITE OLIVEIRA o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, nos termos do artigo 18, inc. I, alínea “a”, da Lei 8.213/91, no valor do salário-de-benefício reajustado pelos índices de correção dos benefícios previdenciários, desde a data da cessão do benefício – 20/12/2012 (FL. 117), extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC.

Sobre as prestações em atraso incidirão correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, na forma prevista na Lei 6.899/81 e Súmulas 43 e 148 do STJ e juros de mora devidos em 1% ao mês, a contar da citação até a Lei 11.960/09, e a partir de então à razão de 0,5% ao mês, nos termos do art. 1oF, da Lei 9.494/97, c/c art. 406, do CC/02; c/c 161, § 1o, do CTN; enunciado 20 do CJF e da Súmula 204 do STJ, compensando-se eventuais benefícios inacumuláveis concedidos no período de cálculo e observando-se a prescrição quinquenal conforme Súmula STJ 85.

Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no 9.289/96; c/c art. 3o, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001.

Condeno a requerida no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de previdência social.

Considerando o débito vencido, deixo de determinar a remessa de ofício para reexame necessário, nos termos do art. 496, do NCPC.

[...]

Em suas razões recursais (ID n. 9706472), o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
suscita prejudicial de mérito, ante a ocorrência de prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, § único, da Lei 8.213/91.

Pleiteia
pela
suspensão dos efeitos da
tutela. No mérito, sustenta
que não restou comprovado nos autos, o preenchimento de todos os requisitos exigidos para a concessão dos benefícios por incapacidade, dentre eles a qualidade do segurado, de que a Recorrida se encontra incapacitada para o labor.

Caso não seja esse o entendimento, requer que seja fixada a DIB como sendo a data do ajuizamento da ação, bem como pugna para que os honorários sejam fixados no importe de 10%, nos termos do artigo
20, § 49, do CPC, e ainda pe
la
aplicação integral do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Por fim, requer que o recurso seja conhecido e provido, com a reforma
in totum
da sentença, para que seja julgado totalmente improcedente os pedidos formulados na inicial, com a inversão do ônus de sucumbência.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 9706478), a Recorrida rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 11236960), manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no feito.

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista que o Magistrado
a quo
não submeteu ao duplo grau de jurisdição, bem como a ausência de
recurso
voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de março de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, aponta prejudicial de mérito,
ante a ocorrência de prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, § único da Lei 8.213/91.

Com relação à prejudicial de mérito do direito sustentado, não assiste razão ao Apelante.

Isso porque, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, como no caso em tela, somente as parcelas devidas antes do quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação são atingidas.

A Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça é expressa, no sentido de que:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

No mais, a redação do parágrafo único do artigo 103 da Lei n. 8.213/91 não deixa margem à dúvida, ao afirmar “sem prejuízo do direito ao benefício”, que a prescrição somente atinge as parcelas anteriores aos quinquênios que antecedeu ao ajuizamento da ação.

[...]

Art. 103. O prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício é de 10 (dez) anos, contado:
(Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

[...]

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.

Desse modo, a prescrição só alcançará as parcelas que precedem o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, visto que os benefícios previdenciários de natureza continuada são imprescritíveis.

Somado a isso, o art. 104 da aludida lei ratifica,
in verbis
:

Art. 104. As ações referentes à prestação por acidente do trabalho prescrevem em 5 (cinco) anos, observado o disposto no art. 103 desta Lei, contados da data.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE REVISÃO DE BENEFÍCIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO INSS. REVISÃO RMI.
PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. SÚMULA 85 DO STJ
. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO NA ESFERA TRABALHISTA. POSSIBILIDADE. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL DEVIDA. JUROS DE MORA CONFORME ARTIGO 1o-F DA LEI No 9.494/97. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS ENTRE A DATA DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU RPV. SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. XXX INICIO RELATORIO XXX I - RELATÓRIO: (TJPR - 7a C. Cível - 0002030-56.2017.8.16.0045 - Arapongas - Rel.: Desembargador D'Artagnan Serpa Sá - J. 04.09.2018)

(TJ-PR - APL: 00020305620178160045 PR 0002030-56.2017.8.16.0045 (Acórdão), Relator: Desembargador D'Artagnan Serpa Sá, Data de Julgamento: 4/9/2018, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/9/2018) [Destaquei]

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO QUE PRECEDEU PENSÃO POR MORTE - SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO - MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES DOS MAIORES SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO CORRESPONDENTES A 80% DE TODO O PERÍODO CONTRIBUTIVO - REVISÃO DEVIDA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - PARCELAS EXIGÍVEIS ATÉ CINCO ANOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 85 DA SÚMULA DO STJ - PARCELAS EM ATRASO - ART. 5.o DA LEI N.o 11.960/2009 - NÃO APLICAÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL, POR ARRASTAMENTO, DECLARADA PELO STF (ADI 4.357/DF) - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO INPC - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA DOS ÍNDICES DE REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CARDENETA DE POUPANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO CONFORME ART. 20, § 3.o E § 4.o, DO CPC (1973) - OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO N.o 111 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STJ - CUSTAS - ISENÇÃO DO INSS.

- Em ação referente à revisão de benefício previdenciário, não constitui pressuposto para a configuração do interesse processual do autor a demonstração do prévio requerimento administrativo - O salário-de-benefício relativo ao auxílio-doença acidentário consiste na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo. (Artigo 29, inciso II, da Lei n.o 8.213/91) -
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. (Enunciado n.o 85 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
)- Tratando-se de correção monetária do valor das parcelas em atraso a cujo pagamento foi condenado o Réu, deve ser aplicado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, ao passo que, para o cálculo dos juros de mora incidente s sobre o valor da condenação, devem ser considerados os índices de remuneração básica da caderneta de poupança - Uma vez arbitrados os honorários advocatícios com observância dos parágrafos 3.o e 4.o do artigo 20 do CPC (1973) e nos moldes do Enunciado de n.o 111 da Súmula de Jurisprudência do STJ, não há motivos para a sua modificação - O Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, na condição de autarquia federal, é isento do pagamento de custas processuais (artigo 10, inciso I, da Lei Estadual n.o 14.939/2003 e artigo 24-A da Lei n.o 9.028/1995). [Destaquei]

(TJ-MG - AC: 10672120048695001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 24/11/2016, Data de Publicação: 14/12/2016) [Destaquei]

Assim, não há que se falar em prescrição quinquenal, pois os períodos reivindicados encontram-se dentro dos 5 (cinco) anos do ajuizamento da ação.

Com essas considerações,
rejeito
a prejudicial de mérito suscitada pelo INSS.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juara
, que, nos autos da
Ação Previdenciária de Natureza Pecuniária – Requerimento de Auxílio-Doença E/OU Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Antecipação de Tutela n. 0001461-82.2014.8.11.0018
, ajuizada por
Maria do Socorro Leite Oliveira,
julgou totalmente procedente o pedido formulado na inicial

Ab initio,
no que tange ao pleito do Recorrente
, no qual
pleiteia pela suspensão dos efeitos da
tutela,
entendo que dever ser
indeferida
, nos termos do art. 1.012, § 1.o, V, do CPC, que determina que a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória produz efeitos imediatos.

In casu
, ao ser determinada a implantação imediata do benefício no decreto monocrático, deferiu-se tutela específica de urgência, de natureza satisfativa, perfeitamente enquadrada na hipótese do art. 461 do CPC, qual seja, a procedência do pedido, a revelar cumprimento de uma obrigação de fazer, vislumbrada a necessidade de medida assecuratória do resultado específico desse adimplemento.

A decisão acha-se suficientemente fundamentada, e a alegação de ausência dos requisitos necessários à concessão da medida diz respeito, na verdade, ao mérito, e como tal deve ser apreciada.

Da análise dos autos, observa-se que a Autora ajuizou Ação Previdenciária, afirmando que em
23-10-2012
, foi vítima de acidente automobilístico (trajeto/trabalho para casa), que resultou na fratura do braço esquerdo, o que a torna incapaz para o labor.

Sustenta que, em razão desses fatos, pleiteou administrativamente em 20-12-2012, a concessão de auxílio-doença acidentário, que inicialmente foi deferido, mas cessado ante a constatação de irregularidade/erro administrativo com a DCB.

Relata que, trabalhava como empregada doméstica, e, que continua incapacitada para o labor, o qual exige esforço físico, ressaltando que sempre trabalhou neste ofício, não sabendo exercer outra função.

Diante do exposto, requer a concessão do auxílio-doença e/ou a conversão em Aposentadoria por Invalidez, nos termos da Lei no 8.213/1991.

O Laudo Pericial Oficial, foi confeccionado, em 14-09-2015, podendo ser conferido no ID n. 9704994.

O Magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos formulados na inicial, razão pela qual insurge a Autarquia Federal.

DO RECURSO DA PARTE AUTORA

Na espécie, o cerne da controvérsia reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado de
aposentadoria por invalidez
.

No tocante a aposentadoria por invalidez, dispõe o art. 42, caput, da Lei no 8.213/1991 que o benefício será devido ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, e, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Confira-se:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.
[Destaquei)

O doutrinador, André Luis Menezes Azevedo Sette, sobre o tema leciona:

Definição: A aposentadoria por invalidez é espécie de benefício previdenciário que será devida ao segurado que for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

(...)

Requisitos: A aposentadoria será devida ao segurado que tiver cumprido a carência exigida (se necessário) e for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (art. 42 da Lei 8.213). (Direito Previdenciário Avançado, Belo Horizonte: Mandamentos, 2004, p. 231/233).

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

In casu,
oportuno mencionar que, a Autora, ora Apelada, foi submetida a perícia médica oficial (ID. 9704994 –
Dr. Hiroshy Edemar Winck Yamamoto – CRM no 6527 – TEOT 12278
), atestou sua incapacidade
total
e permanente
, além de consignar,
in verbis
:

[...]

Respostas aos quesitos

1)

A doença que acomete a saúde da segurada é incurável?

R: Sim, apresenta déficit motor de membro superior esquerdo, isto é perda de força em Grau, tem força grau IV, normal é o grau V, atrofia muscular pelo desuso deste membro. Refere acidente de motocicleta dia 23/10/2012 evoluindo com luxação de cotovelo esquerdo e fratura de diáfise de úmero esquerdo, submetida 10 dias após trauma o tratamento cirúrgico, reabilitação com fisioterapia, uso de medicação para dor, retirada de haste intramedular do úmero (diáfise) e retirada de fios de Kirchner do cotovelo após alguns meses, permanece com placa e parafusos na diáfise do úmero, fraturas consolidadas e luxação reduzida.

[...]

4) A autora está incapacitada definitivamente para exercer funções profissionais?

R: Sim, devido apresentar dor crônica aos esforços, ter perda de força e não é alfabetizada.

[...]

Respostas aos quesitos da Advocacia-Geral da União.

[...]

2. Qual a atividade laborativa habitual da autora? A parte autora é empregada ou “autônoma”?

R: Sempre trabalhou de doméstica, estava empregada na época do acidente.

3. Diga 0 Sr. Perito se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa? Poderia 0 Sr. Perito descrever detalhadamente as tarefas desenvolvidas no exercício dessa atividade?

R: Sim, de forma Intensa, necessitando a doméstica de mover móveis para Limpeza do local onde fica, levantar peso como um balde de água, varrer, esfregar uma parede de banheiro, entre outras coisas.

[...]

8. No caso de incapacidade, há possibilidade de se estabelecer clinicamente a data do início da incapacidade (Dll), da enfermidade e de seu AGRAVAMENTO, SE FOR 0 CASO? Caso positivo, quando e qual o critério utilizado? Caso negativo indique a provável Data do início da incapacidade (Dll), ou se apenas é possível atestar a incapacidade a partir da realização do laudo pericial, ESPECIALMENTE SE A DATA DO INICIO DA ENFERMIDADE NAO COINCIDE COM ADATA DO INICIO DA INCAPACIDADE.

R: incapacidade a partir da data do acidente 23/10/2012.

[...]

12)

Caso a resposta ao quesito 12 seja afirmativa diga o Sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária? Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a moléstia impede ao exercício da profissão habitual da autora, levando o a incapacidade permanente ou temporária?

R: Incapacitada total e permanente para qualquer atividade de trabalho
.

[...]

Respostas aos quesitos da Juíza/Juiz

1. Qual a idade do autor?

R: Tem cinquenta e dais anos de idade

[...]

4. Havendo qualquer tipo de deficiência por parte da autora, é possível afirmar-se que a mesma incapacite a autora para o trabalho?

a) Se positivo, total ou parcialmente?

R: Total.

b) Desde quando?

R: Desde o acidente de motocicleta no dia 23/10/2012.

c) Qual a data provável da alta médica?

R: Já está de alta médica.

5. Face às condições atuais de saúde do autor, o mesmo pode ser considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de qualquer atividade laboral?

R: Sim, pois apresenta limitação grave em membro superior esquerdo.

[...]

Desta forma, comprovada, por perícia médica judicial, a incapacidade total e permanente do
segurado
para o trabalho, a concessão da aposentadoria por invalidez é medida impositiva.

No que se refere à qualidade de segurado, dispõe o art. 11, inciso, I,
a
, da Lei 8.213/1991, que é segurado obrigatório da Previdência Social, como empregado, a pessoa física que presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter não eventual, sob subordinação e mediante remuneração.

In casu,
verifica-se dos autos que a Apelada preenchia a qualidade de segurada da previdência social, na ocasião do acidente de trabalho, conforme se verifica da CTPS acostada aos autos no ID 9704972, e CNIS inserido no ID 9704981.

Além do mais, não pode o trabalhador ser prejudicado pela omissão do empregador em cumprir com o seu dever legal de proceder corretamente o preenchimento da CAT; que foi posteriormente retificado pelo Empregador, conforme se verifica da manifestação de 06-02-2012 (ID 9706456-Pág. 11), encaminhada a Autarquia Federal. Confira-se:

[...]

A empresa Luzilene de Fátima Nunes Alvorado ME, sito a Rua Aracaju no. 222/N, Centro, neste município de Juara-MT, CEP: 78575-000, inscrita no CNPJ: 03.532.952/0001-44, Vem por meio deste solicitar a alteração da CAT no 2012.532.454-5/01, da empresa acima mencionada, uma vez que os dados do acidentado foram preenchidos incorretos, tais como: Data do último dia trabalhado, para os dados que serve a seguir e conforme consta em documentos:

A data do último dia trabalhado foi em 23 de outubro de 2012.

[...]

Nesse contexto, detém a Apelada a
qualidade
de
segurado
obrigatório, estando preenchidas as exigências legais para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

Desse modo, com a comprovação do seu vínculo
trabalhista
e, por via de consequência, sua filiação à previdência social, bem como sua
qualidade
de
segurado
empregado.

Da Correção Monetária e dos Juros

Conforme relatado anteriormente, o Apelante pugnou, caso seja mantida a concessão do benefício, para que sejam fixadas a aplicação dos juros de mora e da correção monetária, em consonância com o previsto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com observação da redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Nesse ponto, a irresignação merece prosperar parcialmente.

Isso porque, impende destacar que,

após o julgamento, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, do Tema 810 (RE 870.947), a que se seguiu, o dos embargos de declaração da mesma decisão, rejeitados e com afirmação de inexistência de modulação de efeitos, deve a atualização monetária obedecer ao Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece para as condenações judiciais de natureza previdenciária:

[...]

3.2 - As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza

previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430
/2006, que incluiu o artigo
41-A
na Lei
8.213
/1991
.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009
).
[Destaquei]

Desse modo,
a fixação dos juros, de mora deve ser estabelecido a forma prevista no
1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida, e
deverão incidir da seguinte forma:

a) os juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, serão aplicados a contar da citação (Súmula 204 do STJ), até 29-6-2009;

b) a partir de 30-6-2009, os juros moratórios serão computados de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme dispõe o artigo 5o da Lei no 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, consoante decisão do STF no RE no 870.947, DJE de 20-11-2017 e do STJ no REsp no 1.492.221/PR, DJe de 20-3-2018.

Colaciono ainda, entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO ACIDENTE E APOSENTADORIA - BENEFÍCIOS - SILICOSE - DOEÇA OCUPACIONAL - DIREITOS CUJOS FATOS GERADORES SE DERAM ANTERIORMENTE À LEI 9.528/97 - CUMULAÇÃO - POSSIBILIDADE - SÚMULA No 507 DO STJ.

1. A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho. (Súmula 507, STJ).

2. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do artigo 86, da Lei no 8.213/91.

3. Estando comprovada nos autos a redução da capacidade laborativa, impõe-se a concessão de auxílio-acidente.

4. Ausente requerimento administrativo prévio, a data do início do benefício será o dia em que ocorreu a citação da autarquia previdenciária.

5.
As parcelas previdenciárias deverão ser corrigidas monetariamente pelos índices do INPC, desde a data em que os pagamentos eram devidos, nos termos do art. 41-A da Lei no 8.213/1991, com as alterações da Lei no 11.430/2006, e acrescidas de juros de mora, pelos índices aplicáveis às cadernetas de poupança, a contar da citação, de acordo com a Lei no 11.960/2009 (REsp 1495146/MG - Tema 905, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22/02/2018, DJe 02/03/2018)
.

6. Os honorários advocatícios sucumbenciais, que serão suportados pelo INSS, sejam fixados quando da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do CPC/15, ocasião em que o juízo a quo deverá considerar, ainda, a majoração dos honorários em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC/15).

7. Sentença reformada.

(TJ-MG - AC: 10188110033175001 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 14/04/2020, Data de Publicação: 8/5/2020). [Destaquei]

Portanto, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC,
a contar do vencimento de cada prestação

e será calculada pelo INPC a partir de 4-2006 (Lei n.o 11.430/06, que acrescentou o artigo 41-A à Lei n.o 8.213/91), conforme decisão do STF no RE no 870.947/SE (Tema 810, item 2), DJE de 20-11-2017, sem modulação de efeitos em face da rejeição dos Embargos de Declaração em julgamento concluído em 3-10-2019, e do STJ no REsp no 1.492.221/PR (Tema 905, item 3.2), DJe de 20-3-2018.

Assim, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905 do STJ e 810 do STF.

Por outro lado, no
tocante à condenação honorária, tenho que o Magistrado
a quo
, agiu com equívoco, ao arbitrá-los (1
0
% dez por cento), portanto merece reparos nesse ponto,
porém, diversamente do pugnado no apelo, isso porque, o art. 85, parágrafos 3o e 4o, em vigor desde o dia 18-3-2016, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Observa-se que, a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, possui reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também à liquidação.

Dessa forma
,

de ofício
,

retifico parcialmente a sentença, a fim de que
,
os honorários advocatícios sejam definidos quando liquidado o julgado,
respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIDA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3o, I, DO CPC APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO ART. 1o- F DA LEI No 9.494/9 - IMPOSSIBILIDADE - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF - CONDENAÇÕES JUDICIAIS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.
Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, o valor devido para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, nos termos previstos no art. 85, § 3o, I a V, e no § 4o, II, do CPC.

(TJ-MT 00050063320108110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 5/7/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/7/2022) [Destaquei]

Por fim, no tocante ao pleito do Recorrente para que a data do início do benefício, seja a partir da citação, entendo que não deve prosperar.

Isso porque, n
o que diz respeito ao início do benefício da aposentadoria por invalidez, quando o segurado usufruiu do auxílio-doença, o termo inicial devido é o dia seguinte à sua cessação, conforme restou consignado na sentença.

Diante do exposto,
REJEITO
a prejudicial de mérito (prescrição quinquenal) suscitada pelo Apelante, e
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária.

No mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, para determinar que a incidência da correção monetária e juros de mora devem ser observados o tema 905 do STJ e 810 do STF.

De ofício
, retifico o ato sentencial
, para excluir por ora o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, e determinar que sejam definidos quando liquidado o julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023